Tribunal: TJES
Processo: 5008780-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008780-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON RANGEL MELLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
° 5008780-31.2023.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: NILTON RANGEL MELLO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença (id. 14809978) que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrido e rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte exequente não comprovou a modificação da situação financeira do executado após a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
verifico que, quando do julgamento do recurso inominado interposto pela recorrido/autor em face da sentença de improcedência de seu pleito inicial, foi concedida assistência judiciária gratuita em seu favor (em 03/04/2024 – id. 7642043), cujo acórdão transitou em julgado em 13/05/2024 (certidão de id. 8314251).

Poucos meses depois (em 15/01/2025 – id. 14809971), a parte requerida procedeu com o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão, alegando modificação da situação financeira da parte executada, apresentando, para tanto,
print
de um contracheque do portal da transparência, do mês de novembro/2024, com valor líquido de R$ 8.718,56 (oito mil e setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

Logo em seguida, a parte executada/autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 14809972), aduzindo a inexigibilidade do título judicial em razão do deferimento da gratuidade da justiça e a litigância de má-fé do exequente
.

Após tais considerações, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, indeferir o pedido de cumprimento de sentença, destacando-se:

(i)

A inadequação do meio utilizado pela parte exequente para impugnação da assistência judiciária gratuita concedida ao executado, já que não houve qualquer impugnação ao pedido de gratuidade da justiça em momento anterior, quando da interposição de recurso inominado pelo autor, insurgindo-se a parte requerida somente em sede de cumprimento de sentença;

(ii)

Após o julgamento do recurso inominado, não há qualquer demonstração de que a situação financeira da parte executada tenha sofrido alteração superveniente a fim de justificar a revogação da suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais;

(iii)

A situação financeira do autor já era de conhecimento da parte requerida quando da propositura da ação de conhecimento, somado ao fato de que
“[...] A
apresentação de um contracheque em comparação com os demais, não é,
por si só,
hábil para comprovar a condição de suficiência financeira do Executado
”
(id. 14809978, negritei).

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA AÇÃO DE ORIGEM – INDEFERIMENTO DO PETITÓRIO INAUGURAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos
. 2 . Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020466-86.2023.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Por tais razões, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença vergastada.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)